Tribunal: TJSP
Processo: 1007964-52.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Saúde
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Devolução dos autos à Turma julgadora. Entendimento exarado pelo C. STJ, no REsp no 1.108.013/RJ (Tema no 128), Artigo 1.040, II, CPC. Acórdão que reconheceu a possibilidade de condenação da FESP ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Condenação também cabível mesmo quando

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Devolução dos autos à Turma julgadora. Entendimento exarado pelo C. STJ, no REsp no 1.108.013/RJ (Tema no 128), Artigo 1.040, II, CPC. Acórdão que reconheceu a possibilidade de condenação da FESP ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Condenação também cabível mesmo quando a atuação se dá em face do mesmo ente. Entendimento já adotado pelo STF, inclusive. Repercussão Geral instaurada no STF (Tema 1002), ainda não julgada. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000724107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007964-52.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado ALAIN APARECIDO JARDIM (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
mantiveram o v. acórdão, vencido o 2o Juiz. Estenderam o julgamento nos termos
do artigo 942 do CPC com a participação dos Desembargadores Antonio Carlos
Villen e Antonio Celso Aguilar Cortez, que acompanharam a maioria. Acórdão
com Relator sorteado. Declarará voto o 2o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO, TERESA RAMOS MARQUES,
ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 8 de setembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1007964-52.2019.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DO
IDOSO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
APELADO: ALAIN APARECIDO JARDIM
JUIZ: DR. MARCO AURÉLIO BORTOLIN
VOTO No 15787
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO
ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Devolução dos autos à
Turma julgadora. Entendimento exarado pelo C. STJ, no REsp
no 1.108.013/RJ (Tema no 128), Artigo 1.040, II, CPC.
Acórdão que reconheceu a possibilidade de condenação da
FESP ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria
Pública. Condenação também cabível mesmo quando a atuação
se dá em face do mesmo ente. Entendimento já adotado pelo
STF, inclusive. Repercussão Geral instaurada no STF (Tema
1002), ainda não julgada. Acórdão mantido.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 88/98, que julgou procedente a ação,
confirmada a tutela antecipada, para condenar a FESP e Município de
Araraquara ao fornecimento gratuito, à parte autora, do medicamento
Bissulfato de Clopidogrel 75mg; mediante a apresentação de relatório
médico atualizado a cada 3 meses, autorizada a substituição por genérico
de igual composição, sob pena de multa mensal fixada em R$ 100,00 (cem
reais) limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de
descumprimento.
Além disso, a sentença de primeiro grau condenou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Município ao pagamento de despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo
85, §4o, III do CPC, na proporção de 50% para cada um dos entes públicos
demandados.
A FESP, em apelação de fls. 113/135 alega, em
resumo: (i) a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, tendo em
vista a não realização da perícia médica por ela pleiteada; (ii) a ocorrência
do cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que se viu impedida de
produzir prova pericial capaz de atestar a imprescindibilidade do
medicamento pleiteado; (iii) a desnecessidade do fornecimento de
medicamentos não padronizados, frente a existência de tratamentos
alternativos já regulados pelo SUS; (iv) a necessidade de reconhecimento
da possibilidade de substituição do medicamento requerido por
equivalentes e/ou genéricos; (v) a impossibilidade de condenação ao
pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.
Diante disso, requer a FESP a anulação da r. sentença,
de modo a declarar a necessidade de realização da prova pericial requerida.
Subsidiariamente, requer a reforma da sentença, para que se exclua a
condenação ao pagamento de honorários à Defensoria.
Foram apresentadas contrarrazões às apelações (fl.
151/161).
Em 17/02/2020, a Turma Julgadora desta C. 10a
Câmara de Direito Público, por unanimidade, negou provimento ao recurso
de apelação, bem como à remessa necessária (179/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A FESP interpôs, então, recurso especial (fls. 206/227)
e recurso extraordinário (fls. 229/237).
Após, por força do julgamento do mérito do REsp no
1.108.013/RJ, pelo E. Superior Tribunal de Justiça Tema 128 - que fixou
a tese de que são indevidos os honorários advocatícios à Defensoria
Pública, quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual
pertença -, retornaram os autos a esta Turma Julgadora, nos termos do
disposto no art. 1.030, II, do CPC (fls. 244).
É o relatório.
Pois bem.
Embora, de fato, tenha o Superior Tribunal de Justiça,
no julgado paradigma REsp no 1.108.013/RJ, entendido pela inviabilidade
de ser o ente público do qual faz parte a Defensoria Pública condenado em
honorários advocatícios em prol da Defensoria, há entendimento recente do
Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido contrário, ou seja, de que
são devidos honorários à Defensoria mesmo quando litiga contra o ente
público da mesma unidade da Federação.
Assim é que, no AgRg na Ação Rescisória n.o 1.937,
Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30.06.2017, restou decidido que:
(...) após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e
80/2014, houve mudança da legislação correlata à
Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da
União
em
honorários
advocatícios
em
demandas
patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal,
diante da sua autonomia funcional, administrativa e
orçamentária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale lembrar que tal autonomia já estava consignada
na Constituição da República às Defensorias Estaduais (art. 134, §2o, da
CR “Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia
funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária
dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e
subordinação ao disposto no art. 99, §2o”), tendo posteriormente tal
autonomia sido estendida à Defensoria Pública da União.
Patente, pois, que tal entendimento é extensível às
Defensorias Públicas Estaduais.
Nessa linha de ideias, o entendimento esposado no
acórdão recorrido se alinha com o recente precedente do Pleno do STF,
também encontrando esteio na autonomia constitucional da Defensoria
Pública:
“(...)
Quanto aos honorários advocatícios, ressalto, primeiramente, que não há qualquer vedação à
possibilidade de pagamento de honorários à Defensoria
Pública.
Nesse sentido, as inovações legislativas posteriores à
edição da Súmula 421, do C. STJ, não mais impedem a
Defensoria Pública e aqueles a ela conveniados de receber
honorários, quando vitoriosos em causa contra o próprio
Estado de que aquela é integrante.
A princípio, pela autonomia, trazida pela Reforma do
Judiciário, em sua Emenda 45/04, que alterou, no
particular, o art. 134, da CF:
(...)
A ideia de autonomia diz respeito, justamente, a esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especificação no orçamento, de modo que as verbas
direcionadas à Defensoria Pública sejam diferenciadas das
despesas comuns do Estado.
A determinação constitucional, que não deve ser
restringida, serve para preservar, diante da importância do
objetivo que o legislador reformador assumiu, condições
necessárias para a efetivação do acesso à justiça, não mais
condicionando estruturas das Defensorias a decisões
governamentais de ocasião.
Se os orçamentos são distintos e se as verbas auferidas têm
destinação específica, não há como perpetuar-se a tese da
confusão, que norteou a consolidação jurisprudencial.
Isso porque a autonomia visa exatamente distinguir o que a
subordinação confundia. Ainda que a pessoa jurídica seja
a mesma - no caso, o Estado de São Paulo - as origens e a
destinação dos orçamentos são constitucionalmente
distintas.
Entender
o
contrário
significaria,
primordialmente,
ignorar a disputa orçamentária que chega a gerar, não
raras
vezes,
até
mesmo
confronto
de
poderes
(demonstrando que a mesma pessoa jurídica tem, por
certo, interesses e objetivos distintos, de acordo com as
funções institucionais de seus órgãos), e, depois,
subordinar toda a distribuição orçamentária ao crivo do
Executivo (ignorando as determinações e limitações que a
própria Constituição lhe impõe).
Mas há também mudança legislativa expressa, advinda da
Lei Complementar n.o 132/09, que alterou dispositivos da
Lei Complementar n.o 80/94, entre eles o art. 4o, XXI,
inserindo entre as funções institucionais das Defensorias
Públicas a de:
(...)
A execução das verbas de sucumbência, destaca a lei,
inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos
(sem restrições, portanto, com relação à pessoa jurídica de
que seja integrante), integra o rol de competências da
própria defensoria é dever, não mera faculdade, fazê-lo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto.
Tenho, assim, que o retrato firmado pela Súmula 421, do
STJ, posto que não acompanhado pela legislação que a
sucedeu, não mais abarca com precisão a hipótese em
comento. Acompanho, portanto, decisões que já vêm sendo
proferidas neste Eg. Tribunal:
(...)
De rigor se observar que, diferentemente do que se verifica
com advogados públicos, os honorários jamais compõem a
remuneração
do
defensor

sendo
destinados,
exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e
à capacitação profissional de seus membros e servidores,
portanto, sem qualquer possibilidade de incorporação aos
vencimentos, inclusive diante do que dispõe expressamente
os arts. 46, III e art. 130, III, ambos da LC n.o 80/94.
Ademais, há entendimento recente do Plenário do Supremo
Tribunal Federal de que são devidos honorários à
Defensoria mesmo quando litiga contra o ente público a
qual pertença.
Assim é que, no AgRg na Ação Rescisória n.o 1.937, Rel.
Min. Gilmar Mendes, julgado em 30.06.2017, restou
decidido que, “após as Emendas Constitucionais 45/2004,
74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata
à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação
da União em honorários advocatícios em demandas
patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal,
diante da sua autonomia funcional, administrativa e
orçamentária”.
Não há que se falar, portanto, em exclusão da condenação
ao pagamento de honorários.
(...)”
No Resp no 1.108.013, Tema no 129, de 22/06/09, se
“reconheceu à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios, se a atuação se deu em face de ente diverso do
qual é integrante”. E tal entendimento não implica em dizer que os
honorários não serão devidos quando a atuação se dê em face do ente a
qual integra, pelas razões já expostas no acórdão e transcritas acima.
Observa-se, ademais, que a questão é objeto de
Repercussão Geral no C. STF (Tema 1002). Na instauração do
procedimento, o relator ministro Luis Roberto Barroso destacou que,
considerando que as Emendas Constitucionais (ECs) 74/2013 e 80/2014,
que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, existe
alteração relevante do quadro normativo, justificando-se nova análise da
matéria. “Deve-se viabilizar a rediscussão dessa questão, de modo a não
engessar a jurisprudência à vista de novas necessidades ou de uma
mudança de perspectiva com o passar do tempo” (“STF decidirá se entes
federativos devem pagar honorários às Defensorias Públicas que os
integram”. Informativo, 20/08/2018).
Destarte, não é o caso de readequação do julgado,
ficando ratificado em todos os seus termos.
Ante o exposto, mantenho o acórdão.
MARCELO SEMER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.920/20
Apelação no 1007964-52.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Estado de São Paulo
Apdo: Alaim Aparecido Jardim
Interessado: Prefeitura Municipal de Araraquara
Origem: Vara da Infância e Juvent (Araraquara) Proc. no
1007964-52.2019
Juiz: Marco Aurelio Bortolin
2o Juiz Voto vencido
1.
A sentença de fls. 88/98 confirmou a tutela de
urgência e julgou procedente a ação para condenar o Estado e o Município de
Araraquara no fornecimento ao autor do medicamento “Bissulfato de
Clopidogrel” 75mg, mediante a apresentação de relatório médico atualizado a
cada três meses, autorizada a substituição por genérico de igual composição,
sob a pena de multa diária de R$-100,00 limitada ao teto de R$-10.000,00;
fixou em favor da Defensoria Pública Estadual honorários advocatícios no
percentual de 10% sobre o valor de origem, nos termos do art. 85, § 4o, III do
CPC, na proporção de 50% para cada uma dos entes públicos demandados
(art. 87, § 1o do CPC). Recorreu de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Câmara, por unanimidade, negou provimento aos
recursos oficial e do Estado; em razão do resultado, majorou os honorários
advocatícios em 2% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC (fls.
179/198). O Estado interpôs recursos especial e extraordinário, não
respondidos (fls. 206/227, 229/237, 239). O Desembargador Presidente da
Seção de Direito Público, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II do
CPC, determinou a devolução dos autos a esta 10a Câmara de Direito Público
para a realização de juízo de retratação considerando a orientação firmada no
REsp no 1.108.013-RJ, Tema STJ no 128, que entendeu indevidos os
honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa
jurídica a qual pertença (fls. 244).
A Câmara, por maioria, em julgamento estendido
realizado nos termos do art. 942 do CPC, manteve o acórdão. Exponho
respeitosamente as razões da divergência.
2.
Honorários advocatícios. A sentença condenou o
Estado a pagar 50% dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa, a teor do art. 85, § 11 do CPC, em favor da Defensoria
Pública; a condenação foi mantida em grau recursal, com a majoração dos
honorários devidos pelo Estado em 2%, a teor do art. 85, § 11 do CPC. A
ausência de fundamento de fato ou de direito para o pagamento de honorários
em favor da Defensoria Pública é tese assentada pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp no 1.108.013-RJ, Tema STJ no 128, que entendeu serem
indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atue contra a
pessoa jurídica a que pertença, reafirmando a Súmula STJ no 421 ('os
honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua
contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença', Corte Especial,
3-3-2010, 11-3-2010) e ratificada, em maior extensão, no REsp no 1.199.715-
RJ, Corte Especial, 16-2-2011, Rel. Arnaldo Esteves Lima. Tal entendimento
continua a ser aplicado por essa Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
O fundamento que vem sendo adotado por parte do
tribunal para permitir o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria
Pública pelo ente público a que vinculada tem esteio no AgRg na AR no 1.937-
DF, STF, Pleno, 30-6-2017, Rel. Gilmar Mendes, que viu na legislação
posterior às EC no 45/04, 74/13 e 80/14 uma alteração no perfil da
instituição a permitir tal pagamento. Não vejo como acompanhar tal
entendimento: é uma decisão isolada em ação que tinha outro objeto, em que
a questão foi inserida no acórdão sem a discussão devida; e adota como
fundamento o art. 134, § 2o da Constituição Federal, que assegurou às
Defensorias Públicas Estaduais a autonomia funcional e administrativa, mas
não cuida de honorários de sucumbência. Citou-se também a redação dada ao
inciso XXI do art. 4o da LCF no 80/94 pela LCF no 132/09, que permitiu às
Defensorias 'executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua
atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
destinandoas a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados,
exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação
profissional de seus membros e servidores'; mas tal dispositivo apenas
destina, não cria a sucumbência. Atua na destinação, não cria a obrigação.
Entendeu-se antes que a questão não justificava a
análise do Supremo Tribunal Federal (RE no 592.730-RS, Plenário Virtual,
Rel. Menezes Direito, 7-11-2008, Tema STF no 134); mas agora é objeto do RE
no 1.140.005-RJ, Rel. Roberto Barroso, Tema STF no 1.002, afetado como
repercussão geral em 4-8-2018 e ainda não julgado (honorários pagos pelo
ente a que pertence a Defensoria). No entanto, em Município de Maceió v.
Defensoria Pública de Alagoas, ARE no 1.217.850 RG-AL, STF, Pleno, 12-
9-2019, Rel. Dias Toffoli, Tema STF no 1.064 (honorários pagos por ente
diverso daquele a que pertence a Defensoria), entendeu-se inexistir questão
constitucional, pois as emendas constitucionais não tratam de honorários
advocatícios, com o voto concordante do Min. Roberto Barroso a indicar igual
solução do Tema no 1.002. E, em sendo questão infraconstitucional, há de
prevalecer o entendimento vinculante do STJ, que afasta o pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como mencionado na decisão do Tema STF no
1.064, a discussão se baseia em premissa errônea por duas razões: (a) o
dispositivo transcrito fala em “verbas sucumbenciais”, as quais são compostas
pelas custas, taxas, despesas adiantadas pela parte vencedora, além dos
honorários. Assim, ainda que não faça jus aos honorários, nada impede que a
Defensoria Pública seja ressarcida, caso tenha tido algum gasto no trâmite da
ação na qual tenha o assistido se sagrado vencedor; e (b) o dispositivo não cria
a obrigação de pagar, apenas determina que tais verbas lhe sejam pagas (e
não ao erário estadual) e indica a destinação que lhes deve ser dada. O inciso
XXI do art. 4o da LCF no 80/94, na redação dada pela LCF no 132/09,
portanto, não cria a obrigação de o vencido em demanda judicial pagar-lhe
honorários advocatícios (esta obrigação é prevista na lei processual e deve ser
paga como nela, na lei processual, previsto), mas apenas determina o
direcionamento da verba sucumbencial (que pode ou não incluir os
honorários, e na hipótese não inclui), para o caso dela existir.
4.
Como um registro histórico, acrescento que os
defensores públicos nunca negaram ser advogados e atuavam indicando sua
inscrição na OAB, aliás um requisito para a posse; passaram a defender a sua
diferença institucional após a edição da LCF no 132/09 e cancelaram a
inscrição na OAB, rejeitando serem advogados em favor do perfil institucional,
parceiro do Ministério Público. A advocacia e a denominação de 'advogado' são
privativas dos inscritos na OAB; a Defensoria Pública acabou se demitindo
dessa atividade (como previsto no § 1o desse artigo) e seus integrantes não
mais, por definição legal, exercem a advocacia ou podem se denominar
'advogados' (art. 3o e § 1o da LF no 8.906/94 de 4-7-1994).
O CPC é claro: 'a sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor', que constituem direito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advogado e tem natureza alimentar (art. 85, 'caput' e § 14) (negrito nosso).
Não há como determinar o pagamento de honorários de sucumbência a quem
advogado não é, nem ver natureza alimentar em uma verba destinada à
manutenção de um departamento administrativo da Defensoria Pública (o
Centro de Estudos). As lutas têm consequência, e uma delas, a luta pelo perfil
institucional com o afastamento da advocacia, inclui a perda do direito aos
honorários de sucumbência. Não faz sentido lutarem agora para receber verba
devida a advogados, depois dessa luta para deles se diferenciarem; ou pelo
reconhecimento de um regime híbrido, em que colhem o melhor dos dois
sistemas, que os tribunais sempre repeliram. Queriam e conseguiram
equiparar-se ao Ministério Público; pois sejam como eles, que igualmente não
recebem essa verba.
5.
A definição de a quem os honorários advocatícios
devem ser pagos, prevista no CPC, e da extensão do inciso XXI do art. 4o da
LCF no 132/09 configuram questões infraconstitucionais, como definido pelo
Supremo Tribunal Federal ao analisar os Temas STF no 134 e 1.064; e a
uniformização da legislação infraconstitucional cabe ao Superior Tribunal de
Justiça, não ao Supremo Tribunal. Permanece hígido o entendimento de que
não cabe ao Estado pagar honorários aos seus servidores, ante a clara
confusão entre credor e devedor, como se vê em assente jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. E acrescento,
não há previsão ou base legal para o pagamento da verba honorária pelo
Estado, pelo município ou por qualquer outra parte a quem não é advogado,
como não o são os defensores públicos e os membros do Ministério Público; e
menos ainda a um departamento da Defensoria, como é o Centro de Estudos.
Finalmente, não há como deixar de aplicar o
entendimento a 'contrario sensu' referente ao Tema STJ no 129 no sentido de
não cabimento de condenação em honorários advocatícios tratando-se a parte
sucumbente de mesma pessoa jurídica a que vinculada a Defensoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O voto é pela readequação do acórdão para dar
parcial provimento ao recurso oficial e voluntário para excluir a condenação
do Estado ao pagamento dos honorário advocatícios em favor da Defensoria
Pública Estadual.
TORRES DE CARVALHO
2o Juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO SEMER
1261F196
9
14
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
12868C25
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007964-52.2019.8.26.0037 e o código de confirmação da tabela acima.